Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-52.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Lei Maria da Penha. Ameaça no âmbito doméstico. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado.
2. A fixação de regime mais gravoso que o previsto para a pena aplicada, em face da reincidência, não é de imposição automática, mas sim uma concessão de discricionariedade da lei ao Juízo, que mediante o caso concreto pode avaliar a maior reprovabilidade da conduta e a função da pena para a situação fática lhe apresentada.
3. O fato de o réu ser reincidente não impede a fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto, conforme orienta a súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.
4. O legislador buscou evitar a concessão do benefício da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos somente quando a conduta praticada pelo réu merecer reprimenda mais firme do Estado. Isto é, se a ameaça ou a violência que se quis reprimir, de modo mais efetivo, foram àquelas das quais decorreram consequências graves, o que não é o caso.
5. No caso concreto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito mostra-se socialmente recomendável e suficiente para prevenção e repressão da conduta. A Lei Maria da Penha veda somente a substituição de pena privativa de liberdade por pecuniária (art.17).
6. Dado parcial provimento ao recurso do réu.